Tribunal: CARF
Processo: 10320.902314/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.902314/2018-17
ACÓRDÃO
3202-002.232 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROVIA NORTE SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/10/2016
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportem.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.232 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902314/2018-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedidos de compensações
constantes do PER/Dcomp no 29418.44865.201016.1.3.04-9907.
De acordo com o PER/Dcomp, a contribuinte utilizou R$ 75.625,31, valor
correspondente ao montante integral do pagamento efetuado em 25/11/2011 a título de
PIS/Pasep.
Após a análise do direito creditório pleiteado, a DRF decidiu não homologar as
compensações por não ter sido comprovada a existência de direito creditório líquido e certo
passível de compensação.
A contribuinte foi intimada a apresentar documentos fiscais, contábeis e notas
fiscais que dessem respaldo ao pedido e que demonstrassem a origem dos créditos, contudo,
apesar das várias prorrogações de prazo, a empresa não atendeu à intimação, não sendo possível
confirmar os créditos. Tal circunstância teria motivado a não homologação das compensações.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 09, formalizada pelo
acórdão no 109-012.517, assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/10/2016
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito
creditório é do contribuinte.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela-se prescindível para o
deslinde da questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.232 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902314/2018-17
3

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do crédito.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
De acordo com o despacho decisório, a contribuinte alegou pagamento indevido de
PIS/Pasep não cumulativo. No presente caso, foi indicado um pagamento indevido de PIS/Pasep
de R$ 75.625,31 em 25/11/2011.
A contribuinte confessou débito de idêntico valor relativamente ao período
10/2011, contudo, posteriormente, a DCTF foi retificada para a exclusão/redução do débito já
confessado. Entretanto, como houve divergência entre as declarações prestadas e, também, como
houve um pedido de compensação, a contribuinte foi intimada a justificar a origem dos créditos
pleiteados e, também, comprovar, mediante documentação fiscal, contábil e notas fiscais a
respectiva origem.

Apesar de sucessivas prorrogações de prazo para o atendimento da
intimação, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, o que ocasionou o não
reconhecimento do crédito por ela pleiteado.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que o
estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos administrativos, declinando
à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Sublinhe-se, antes de tudo, que analisadas as informações prestadas pela
recorrente, a certeza e a liquidez do direito creditório dela não pôde ser constatado ante a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.232 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902314/2018-17
4
ausência da apresentação da documentação fiscal hábil, dado que, mesmo intimada, preferiu não
atender as solicitações da autoridade fiscal para apresentação dos documentos fiscais solicitados.
Ora, se, de fato, desejasse a Recorrente ter reconhecido o seu direito creditório,
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta
Relatora, sujeitar-se aos efeitos da preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual- tal como em sede de Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o
do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo sequer alegar cerceamento de defesa.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
É entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar
o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código
de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação
antecedente, conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de
18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.232 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.902314/2018-17
5
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Restando comprovado nos autos que o indeferimento do direito creditório
decorreu da ausência de certeza e liquidez do crédito vindicado, impõem-se o não
reconhecimento dele.
Nesse contexto, ratifico o entendimento do julgador de piso para manter o
despacho decisório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 244
DF CARF MF
Original